Tribunal: TJDFT
Processo: 0721839-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0721839-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SERGIO LUIZ MELO ARAUJO AGRAVADO: GKS ALPHA MOVEIS LTDA D E S P A C H O Nos termos do art. 1.021, §2o, do CPC, intime-se a parte agravada, GKS ALPHA MOVEIS LTDA, para apresentar contrarrazões ao agravo interno interposto por SERGIO LUIZ MELO ARAUJO (ID 72774416). Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora